Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700872-70.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXSANDRO DA SILVA AGRAVADO: PARCERIA AUTOMOVEIS E AUTOPECAS EIRELI - ME DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por ALEXSANDRO DA SILVA em 15.06.2020. O agravante não colacionou o preparo do agravo, tampouco requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita e/ou juntou a declaração de hipossuficiência. Nego, pois, seguimento ao agravo de instrumento, em face da deserção. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito